Tribunal: STF
Processo: RE 92591
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS.
JORNADA DE TRABALHO. A PAR DE NÃO TEREM SIDO PREQUESTIONADOS OS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, O STF DECIDIU RECENTEMENTE
QUE E LEGITIMA A CLÁUSULA DE SENTENÇA NORMATIVA EM QUE ASSEGURADA
A REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AS HORAS EXCEDENTES DA JORNADA NORMAL,
INCLUSIVE AS QUE ULTRAPASSAM AS DUAS QUE A LEI PERMITE EM CARÁTER
DE HABITUALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.